Tribunal: TJMT
Processo: 1037736-80.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037736-80.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ELIASIR BRUGNOLI - CPF: 206.569.121-20 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1037736-80.2022.8.11.0002

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar.

2.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar as provas por ele apresentadas, bem como ao violar dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Sustenta que o contrato de empréstimo consignado foi firmado de forma fraudulenta, sem a sua autorização, e que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário lhe causaram danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar as provas apresentadas pelo embargante, bem como ao violar dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes dos autos, em especial o contrato de empréstimo consignado e os documentos pessoais do autor, e concluiu que não havia nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

2.

O acórdão embargado não violou quaisquer dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação entre as partes é de consumo e que o banco apresentou contrato de empréstimo consignado assinado, portanto não há que se falar em irregularidade na contratação.

3.

Não foi constatada a presença de vícios no acórdão embargado, o que indica a intenção de rediscussão da matéria por parte do embargante.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não havendo vícios no acórdão embargado, deve-se negar provimento aos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Cmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037736-80.2022.8.11.0002

EMBARGANTE
:
ELIASIR BRUGNOLI

EMBARGADO
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Eliasir Brugnoli
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargada, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado é válido.

III. Razões de decidir

3. Para a validade do contrato, é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

4. Como não há prova de que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado em desacordo com a lei ou de que a assinatura do autor foi falsificada, não há como reconhecer a nulidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: “É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, não se pode declarar a nulidade do contrato, a restituição de valores e indenização por danos morais, quando ausente a prova de irregularidade na contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.246/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/04/2020, DJe 22/04/2020.

Embargos
(Id. 248736163): O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em
omissão e contradição
. Alega que não foi observada as provas apresentadas, as quais demonstrariam a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado, bem como a violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram os direitos básicos do consumidor, como a proteção contra práticas abusivas e o direito à reparação por danos patrimoniais e morais.

Sustenta que o contrato de empréstimo consignado foi firmado de forma fraudulenta, sem a sua autorização, e que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário lhe causaram danos materiais e morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada os vícios apontados, com a reforma do acórdão de modo a reconhecer o ato ilícito e abusivo praticado pelo banco.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1037736-80.2022.8.11.0002

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliasir Brugnoli em face do acórdão que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar as provas por ele apresentadas, bem como ao violar dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o contrato de empréstimo consignado foi firmado de forma fraudulenta, sem a sua autorização, e que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário lhe causaram danos materiais e morais.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão e contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...). No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela parte autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia do contrato firmado entre as partes, assinado pela autora, além de outros documentos relativos à contratação, cópias dos documentos pessoais apresentados à época da contratação (Id. 242355203).

Dessa forma, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a assinatura aposta no contrato de empréstimo (Id. 242355203- pág 2) é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais do autor juntados com a inicial (Id. 242355203 – pág 3).

No entanto, conforme se verifica do Id. 242355154 – pág 7, o banco juntou recibo de pagamento, que comprova a transferência para a conta da autora, no valor de R$ 1.394,94 cujo montante se encontra em acordo com o contrato assinado.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(...)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela parte autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular. Posto isso, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos do autor. (...). ”

Verifica-se que o acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes dos autos, em especial o contrato de empréstimo consignado e os documentos pessoais do autor em que concluiu que não havia nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Ademais, o acórdão embargado não violou quaisquer dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, observada a relação entre as partes é de consumo e que o banco apresentou contrato de empréstimo consignado assinado, não há que se falar em irregularidade na contratação.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024